Tribunal: STF
Processo: RE 1592401
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO ADICIONADO À GASOLINA ADQUIRIDA DAS DISTRIBUIDORAS. EMPRESA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º, §§ 13 E 13-A, DA LEI Nº 9.718/1998. NÃO EXTENSÃO DA PREVISÃO LEGAL AOS VAREJISTAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por POSTO B & M LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal/CE, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é apurar créditos de PIS e COFINS calculados sobre o valor do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) adicionado à gasolina que comercializa, em razão da extinção do regime monofásico pela Lei nº 14.292/2022. A apelante alega, em síntese: a) é pessoa jurídica de direito privado que atua no segmento do comércio varejista de combustíveis e adquiri Gasolina "C", conhecida também como Gasolina Comum, diretamente das Distribuidoras de Combustíveis e que esse combustível é resultado da mistura da Gasolina "A" (73%) com o Álcool Etílico Anidro Combustível (27%), conforme dispõe o art. 3º, incisos III e IV da Resolução ANP nº 807/2020; b) até o ano passado, a Gasolina e o Álcool Anidro estavam submetidos, integralmente, ao regime monofásico ou concentrado de tributação do PIS/COFINS; c) com a edição da Lei nº 14.292, em 03/01/2022, que deu nova redação a vários dispositivos do art. 5º da Lei nº 9.718/98, as Contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes na cadeia do AEAC deixaram de ser monofásicas, passando a se submeterem ao regime normal de tributação; d) a partir de então, o legislador teria passado a permitir a tomada de créditos nas demais etapas da cadeia produtiva e, por conseguinte, o referido produto teria passado a se submeter ao regime normal de tributação, tornando possível que a apelante também pudesse apropriar créditos calculados sob o percentual do AEAC adicionado à Gasolina, ainda que a futura comercialização do produto seja desonerada, por força do art. 42, inciso I da MP nº 2.158-35 e pelo art. 5º, §1º, inciso II da Lei nº 9.718/98, tendo em vista a aplicação, ao caso, do princípio da não-cumulatividade previsto no art. 195, §12, da CF.
2. Ab initio , cumpre registrar que as definições para a efetivação da sistemática de não cumulatividade do PIS e da COFINS estão sob o encargo de lei ordinária, instrumento normativo competente para delimitar os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador, bem como autorizar, restringir ou vedar as deduções de determinados valores.
3. De acordo com os autos, a apelante é empresa varejista de combustíveis e, por isso, está sujeita ao regime de tributação monofásico, e não à sistemática da não-cumulatividade. Isso porque, com o advento da Lei nº 10.865/2004, que alterou a redação das Leis nºs 9.990/2000, 9.718/98, 10.147/2000, 10.485/2002, 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas de comercialização combustíveis passaram a ser submetidas à sistemática de não-cumulatividade. Porém, aludida alteração alcançou tão somente os fabricantes e importadores, tendo sido mantida a alíquota zero para os demais comerciantes (varejistas) na venda de tais produtos. Isso se deve ao fato de os produtores e importadores, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.718/98, serem efetivamente devedores dessas contribuições (PIS/COFINS), recolhendo alíquota concentrada dos tributos, o que não ocorre com os revendedores que estão submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas operações de revenda.
4. No regime monofásico, portanto, quem paga o tributo são os produtores e fabricantes do combustível, de modo que as aquisições para a revenda deste produto não geram direito a crédito para os revendedores. A Receita Federal do Brasil, inclusive, editou a Solução de Consulta Disit/SRRF05 nº 24/2010, prevendo que "na apuração das contribuições para o PIS e a COFINS, relativas ao álcool anidro para fins carburantes adicionado à gasolina do tipo "A" pelo distribuidor, a resultante gasolina tipo "C" tem a sua alíquota reduzida a zero e a aquisição do álcool para a referida adição não gera direito a crédito".
5. A propósito, relativamente à comercialização de álcool, o art. 5º, § 13, da Lei 9.718/98, com redação dada pela Lei 12.859/2013, afasta o direito ao crédito do valor do PIS/COFINS relativo às aquisições para revenda, autorizando apenas o produtor e o importador a se beneficiarem do favor legal.
6. A alteração promovida na Lei nº 9.718/98 pela Medida Provisória nº 1.063/2021, convertida na Lei nº 14.292/2022, notadamente em relação à inclusão do § 13-A no seu artigo 5º, estendeu a possibilidade de descontar créditos relativos à aquisição de álcool anidro apenas ao distribuidor, e não ao varejista de combustíveis, caso da apelante. Sobre o tema, esta 7ª Turma registra precedente no sentido de que: " nem a Lei 9.718/98 nem a Lei nº 14.292/2022 conferiu direito ao creditamento pretendido quanto ao revendedor varejista de combustível, que continua a ser possível apenas ao produtor, importador e distribuidor, evidenciando tratamento desigual a destinatários também desiguais, na forma de política econômica de incentivo fiscais a setores produtivos específicos, o que afasta qualquer ofensa à garantia da isonomia tributária hospedada no art. 150, II, da Constituição. Isso porque as etapas de produção/importação/distribuição, ainda que integrem a mesma cadeia produtivas de revenda de combustível, possuem operações distintas da empresa varejista, não havendo como equiparar-se uma atividade econômica a outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas ". (08005554920234058100, Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª T., j. 13/06/2023). No mesmo sentido: 08155115220234058300, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª T., j. 18/12/2023
7. Ausente, portanto, o direito líquido e certo vindicado, a solução deve convergir para a denegação da segurança impetrada.
8. Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 195, § 12º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente